Tribunal: TJES
Processo: 5000415-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000415-60.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Município de Vitória devido ao Acórdão de ID 3053329, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, o qual restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. SANÇÃO DECORRENTE DE NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. EMPRESAS RECLAMADAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PREPOSTO PRESENTE. MULTA NULA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. ART. 39 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o PROCON Municipal aplicou multa em desfavor de HSBC Bank Brasil S/A por deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor para comparecer à audiência designada.

2- Inexistindo dúvidas de que as Reclamadas (HSBC e Losando Promoções de Venda S/A) pertenciam ao mesmo grupo econômico, equivocou-se o Município quando consignou, no processo administrativo, que HSBC não compareceu à audiência, afirmação que vai de encontro à realidade, uma vez que representado pela mesma pessoa investida de poderes para representar a Losango.

3- Considerando que a multa administrativa aplicada pelo Apelante se pauta em dispositivo legal que não foi violado, de rigor que seja declarada nula.

4-
Não há que se falar em isenção do pagamento de custas processuais pelo Município, mas em ressarcimento das despesas processuais realizadas pela parte
ex adversa
, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei nº 6.830/80
.

5
-
Recurso conhecido e desprovido. (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 3413050, requer-se o provimento do recurso tendo em vista que “
a

r. sentença prolatada pelo H. Juízo de primeiro grau havia condenado o Município de Vitória ‘ao pagamento das custas processuais’ com base no art. 20 da Lei Estadual de n.º 9.974/2013 e que o v. acórdão exarado por esse Egrégio TJES determinou que a condenação das custas processuais observe a prescrição contida no art. 39 da Lei de n.º 6.830/80, emerg
[indo]
obscura a v. decisão embargada ao não reconhecer o provimento parcial do Recurso de Apelação interposto pelo ente político municipal
”
e ainda majorar a verba honorária.

No caso em tela, razão assiste ao Embargante, pois apesar de pleiteada, no Apelo, a declaração de isenção do pagamento das custas processuais com o consequente afastamento da condenação imposta na Sentença, tem-se que o não acolhimento total do pleito, com a determinação restrita ao ressarcimento, pelo Município, das despesas processuais realizadas pela parte vencedora, não conduz ao desprovimento do recurso, mas ao seu parcial provimento, uma vez que apenas parte de sua pretensão foi alcançado, ou seja, embora não tenha sido considerado isento do pagamento de custas, também não precisará arcar integralmente com a referida verba, consoante originariamente disposto na Sentença, mas somente com os gastos da Apelada, ora Embargada.

Desse modo, constatada a ocorrência de obscuridade, mister que se proceda ao aclaramento do julgado, com a consequente conclusão pelo parcial provimento da Apelação Cível anteriormente interposta e o afastamento dos honorários recursais outrora majorados em 2% (dois por cento).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
para, atribuindo ao recurso efeitos infringentes, determinar que, no Acórdão recorrido, onde se lê “
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, de ofício, reformo a sentença apenas no que concerne à condenação do Município de Vitória no pagamento das custas processuais, as quais deverão ser ressarcidas ao Banco Bradesco S/A. Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
”, passe a constar: “
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar o Município de Vitória no ressarcimento das custas processuais desembolsada pelo Banco Bradesco S/A. Sem honorários recursais”.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000415-60.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

1- No caso em tela, razão assiste ao Embargante, pois apesar de pleiteada, no Apelo, a declaração de isenção do pagamento das custas processuais com o consequente afastamento da condenação imposta na Sentença, tem-se que o não acolhimento total do pleito, com a determinação restrita ao ressarcimento, pelo Município, das despesas processuais realizadas pela parte vencedora, não conduz ao desprovimento do recurso, mas ao seu parcial provimento.

2- Constatada a ocorrência de obscuridade, mister que se proceda ao aclaramento do julgado, com a consequente conclusão pelo parcial provimento da Apelação Cível anteriormente interposta e o afastamento dos honorários recursais.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.